Tribunal: TJMT
Processo: 1009759-17.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009759-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO MEES FERREIRA - CPF: 017.105.761-97 (ADVOGADO), ANDREA TEREZA DE REZENDE - CPF: 469.558.011-04 (EMBARGANTE), GUTTE ELLES COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA - ME - CNPJ: 04.048.373/0001-93 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DILIGÊNCIA IN LOCO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Andrea Tereza de Rezende e GUTTE Elles Comércio Serviços e Indústria Ltda - ME contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento do pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel objeto de penhora em cumprimento de sentença na Ação Monitória n. 1029552-57.2018.8.11.0041. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto ao pedido subsidiário de realização de diligência in loco por oficial de justiça, com o objetivo de comprovar a utilização do imóvel como residência da entidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão relevante no acórdão quanto ao pedido subsidiário de realização de diligência judicial para fins de comprovação da destinação residencial do imóvel penhorado, visando ao reconhecimento da impenhorabilidade nos termos da Lei n. 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado conclui pela inexistência de elementos mínimos que demonstrem a destinação residencial do imóvel, sendo ônus da parte agravante instruir o recurso com prova suficiente da impenhorabilidade alegada.

A ausência de manifestação expressa quanto ao pedido de diligência não configura omissão relevante, pois o fundamento central do acórdão foi a ausência de prova mínima da condição de bem de família, o que tornaria desnecessária a diligência postulada.

A jurisprudência do STJ estabelece que não é possível inverter o ônus da prova mediante diligência judicial, sendo dever do executado comprovar a destinação residencial do imóvel (AgInt no AREsp 1.796.413/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de análise expressa de pedido subsidiário não configura omissão relevante quando o acórdão fundamenta a decisão em premissas que tornam desnecessária a apreciação do requerimento.

Cabe ao executado o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que o imóvel penhorado é utilizado como residência da entidade familiar para fins de reconhecimento da impenhorabilidade, não sendo possível inverter tal obrigação por meio de diligência judicial.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao acolhimento de inconformismo da parte com o desfecho da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDREA TEREZA DE REZENDE e GUTTE ELLES COMÉRCIO SERVIÇOS E INDÚSTRIA LTDA - ME contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1009759-17.2025.8.11.0000, oriundo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel objeto de penhora no cumprimento de sentença da Ação Monitória n. 1029552-57.2018.8.11.0041.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por ausência de manifestação quanto ao pedido subsidiário formulado no recurso, consistente na realização de diligência
in loco
por oficial de justiça com a finalidade de comprovar o uso do imóvel como residência da família, a fim de demonstrar a impenhorabilidade nos termos da Lei n. 8.009/90.

Requer o acolhimento dos embargos para que o v. acórdão seja integrado, com a análise do referido pedido.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil. Id.301023358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Na hipótese em análise, o acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo a decisão que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula nº 9.416.

Concluiu-se, naquela oportunidade, que a parte agravante não demonstrou, de forma inequívoca, que o imóvel é utilizado como residência da entidade familiar, apontando-se, inclusive, indícios de destinação comercial da edificação.

Quanto à alegada omissão, verifica-se que não houve apreciação expressa do pedido subsidiário de realização de diligência por oficial de justiça formulado no agravo, com a finalidade de comprovar a real destinação residencial do imóvel.

Todavia, ainda que o ponto não tenha sido analisado de forma explícita, não se vislumbra omissão relevante a justificar a integração do julgado, pois a conclusão do acórdão se fundamentou na ausência de elementos mínimos que indicassem, sequer indiciariamente, a destinação residencial do imóvel, cabendo à parte agravante o ônus de instruir adequadamente o recurso com tais elementos probatórios.

O pedido de diligência, nesses termos, possui natureza probatória subsidiária e não se sobrepõe ao dever da parte de comprovar os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ:

“É ônus do executado comprovar que o imóvel penhorado é utilizado como residência da entidade familiar, não sendo possível inverter essa obrigação probatória por meio de diligência judicial.” (STJ, AgInt no AREsp 1.796.413/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Assim, eventual omissão na análise do requerimento não compromete a fundamentação do acórdão ou impede a compreensão da tese adotada, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com o desfecho da decisão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido:

"Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos aclaratórios."(TJMT, AI (N.U 1019418-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024).

À luz dessas considerações,
REJEITO
os aclaratórios, por ausência de omissão relevante a ser sanada.

Determino, ainda, à Secretaria que proceda à devida autuação do presente feito para que conste como “Embargos de Declaração”, promovendo-se as anotações e retificações necessárias no sistema processual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025